Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-55.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com inexigibilidade de multa. A parte apelante sustenta a nulidade do auto de infração n.º 014/2019 por ausência de tipificação da conduta infratora, falta de motivação e incompetência do agente público para aplicar a penalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Município de Barra do Garças, MT; (ii) examinar a aplicação dos efeitos da revelia à agência reguladora; (iii) avaliar a legalidade do auto de infração sob os aspectos de tipificação da conduta, motivação e competência do agente público; e (iv) analisar eventual afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

4. O Município de Barra do Garças, MT, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a aplicação da penalidade foi ato exclusivo da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças, MT, dotada de autonomia administrativa.

5. Os efeitos da revelia não se aplicam às autarquias e órgãos da Administração Pública, conforme entendimento pacificado pelo STJ, pois a Fazenda Pública não está sujeita à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa.

6. O auto de infração impugnado encontra amparo na Resolução AGER BARRA nº 008/2019, editada no exercício do poder normativo conferido à agência reguladora pela Lei Complementar Municipal nº 195/2016, estando devidamente motivado e subscrito por autoridade competente.

7. A sanção imposta respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada no percentual mínimo para infração de natureza média, conforme prevê a regulamentação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O Município de Barra do Garças, MT, não possui legitimidade passiva para responder por ato administrativo praticado por autarquia municipal dotada de autonomia administrativa. 2. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia às autarquias da Administração Pública. 3. O auto de infração lavrado por agência reguladora é dotado de presunção de legitimidade e legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade. 4. A imposição de sanção administrativa por agência reguladora, no exercício de seu poder de polícia, não ofende o princípio da legalidade, desde que observada previsão legal e normatização específica".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 344 e 345, II; Lei Complementar Municipal n.º 195/2016, arts. 5º e 6º; Resolução AGER BARRA n.º 008/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1083955 AgR; STJ, AgInt no AREsp 2001964/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1000541-55.2022.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 247348168):

“Vistos.

Águas de Barra do Garças LTDA propôs ação em face da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – Ager Barra e do Município de Barra do Garças, com pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração n. 014/2019, por derivar de ato administrativo nulo.

Em contestação, o Município de Barra do Garças arguiu a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Ager Barra, não ofereceu contestação.

A demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que diz respeito à ilegitimidade do Município de Barra do Garças, observa-se que o ato administrativo em questão adveio da Ager Barra, que possui personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa, com atribuição, dentre outras, para aplicar sanções, como é o caso. Dessa forma, é ilegítimo o Município demandado para integrar o polo passivo da ação.

Passa-se à análise do mérito.

Primeiramente, é importante consignar que a Lei Complementar Municipal de Barra do Garças n. 195/2016 instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – Ager Barra e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Além disso, analisando a Resolução n. 008/2019 da Agência Reguladora, observa-se que constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV).

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativo está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de infração, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque a Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade do Município de Barra do Garças e, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Águas de Barra do Garças LTDA em face da Ager Barra.

Condeno a demandante a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, II) para cada demandado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 26 de abril de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a agência reguladora, devidamente citada, deixou de apresentar contestação, porém o julgador singular, conquanto tenha reconhecido a sua inércia, deixou de decretar a revelia, motivo pelo qual postula pela presunção de veracidade das alegações de fato apresentadas na petição inicial.

Apregoa, outrossim, a legitimidade do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, para integrar o polo passivo da ação, pois o fato de a agência reguladora possuir autonomia orçamentária, financeira e administrativa, não afasta a responsabilidade da municipalidade pelos atos praticados pela AGER BARRA.

No mérito, defende que a sanção administrativa é nula, pois a penalidade está fundamentada em norma prevista em Resolução Normativa, o que viola ao princípio da legalidade.

Pontua, nesse contexto, que os regulamentos das agências reguladoras não podem criar, de forma autônoma, obrigações e deveres aos agentes privados, sendo necessário que exista prévia e expressa autorização legal.

Argumenta que a agência reguladora tem o poder/dever de fiscalizar os serviços objeto da concessão, porém só pode aplicar penalidades previstas em contrato ou em lei, jamais com base em resoluções expedidas pelo próprio órgão.

Salienta, além disso, que ausência de lei instituidora da tipificação, importa em ausência de motivação do ato administrativo, na medida em que o ente público deve seguir estritamente o que diz a lei, não sendo possível fundamentar sanção com base em resolução normativa.

Afiança, outrossim, a nulidade do auto de infração por vício de competência da autoridade, afirmando que a Lei Complementar n.° 195/2016, que instituiu a agência reguladora, não atribui ao Diretor Técnico Operacional a competência para lavrar autos de infração.

Consigna, de outra parte, que o valor da multa é exorbitante, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acrescenta que colacionou aos autos apólice de seguro garantia com o objetivo de que fosse concedida a tutela antecipada, o que torna possível a suspensão da exigibilidade do débito, por aplicação extensiva do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Por essas razões, requer (ID. 247348170):

“a) Reformar a sentença proferida pelo juiz a quo para:

·
Reconhecer a
REVELIA
da AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS – AGER, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato apresentadas na exordial, declarando a nulidade do auto de infração nº 014/2019;

·
Reconhecer a ausência de tipificação da conduta infratora, declarando a nulidade do Auto de Infração objeto da ação;

·
Reconhecer a ausência de motivação adequada ao ato administrativo;

·
Reconhecer a nulidade do ato sancionatório por vício de competência de autoridade;

·
Que seja deferida a emissão da certidão negativa de dívida e/ou positiva com efeitos negativos;

·
Seja aplicado princípio da proporcionalidade/razoabilidade no caso em comento;

b) Com o provimento do presente recurso, que haja a reforma da sentença no que tange ao pagamento das custas e verba honorária, condenando os apelados ao pagamento
”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, asseverando que as razões do apelo estão totalmente divorciadas dos fundamentos da sentença e, no mérito, defende a legalidade do ato administrativo impugnado, postulando pelo não provimento do recurso (ID. 247348176).

Por sua vez, a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, nas contrarrazões, aduz a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, a ilegitimidade passiva do município e a legalidade dos atos praticados pela agência, pugnando pelo não provimento do apelo (ID. 247348181).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, afirmando inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no processo (ID. 259623681).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1000541-55.2022.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE MULTA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” em desfavor do AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, e MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, asseverando que o auto de infração n.° 014/2019 é nulo por ausência de tipificação da conduta infratora e falta de motivação, bem como pelo cumprimento da notificação n.° 010/2019.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETIVIDADE

Inicialmente, o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, nas contrarrazões, suscita a preliminar de a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões de insurgência da parte apelante não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Do exame do processado, constata-se que o cerne recursal se relaciona à possibilidade de decretação dos efeitos da revelia à agência reguladora, bem como a legalidade ou não do ato administrativo, considerando a tipificação da conduta, motivação e a competência do agente público que praticou o ato.

De proêmio, a respeito da suscitada legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, observa-se que a Lei Complementar Municipal n.° 195/2016, que instituiu a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT (AGER), nos artigos 5° e 6°, incisos I, III e XI, confere à agência não apenas o poder de regular, mas, também, a competência para fiscalizar e aplicar sanções dentro de sua esfera de atuação,
in verbis
:

“Art. 5º. À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA compete o poder regulatório dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e transporte coletivo urbano e energia elétrica (iluminação pública), quando delegados no âmbito do Município, bem como o acompanhamento, o controle, a normatização e a padronização dos referidos serviços, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federados.

Art. 6º. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

1 - zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão, termos de permissão e demais contratos de serviços públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao poder concedente e às entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações relativos à prestação de serviços;

[...]

III - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnicos, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei e demais normas legais e contratuais;

[...]

XI - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades aplicáveis conforme previsão legal ou contratual; [...]”.

Portanto, o município apelado não possui responsabilidade pelas penalidades impostas, ora discutidas, porquanto compete à agência reguladora, dotada de autonomia administrativa, a fiscalização e aplicação das sanções cabíveis dentro de sua área de atuação, de modo que não se verifica, na hipótese, razões para se reconhecer a legitimidade da municipalidade para integrar o polo passivo da lide.

No que se refere à revelia da agência reguladora, a despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante de que devem ser aplicados os efeitos da confissão ficta à parte revel, nos termos do artigo 344, do CPC, pertinente esclarecer que a agência reguladora é uma entidade da administração pública indireta, caracterizada como uma autarquia especial, de modo que a ela incidem as mesmas regras atinentes à Fazenda Pública.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção da veracidade dos fatos narrados pela parte autora), pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, circunstância que atrai a incidência do artigo 345, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E O ENTE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES. AFASTADA A REVELIA DO MUNICÍPIO. INTERESSSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO ESTADUAL. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DISPOSTO PELO CONVÊNIO FIRMADO PARA O RECEBIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 3º, 8º, 489 e 490 do CPC, e 535, II e III, do CPC/1973, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A par da falta de rigor com que a recorrente expôs o seu inconformismo, não deixando claro de que forma o aresto estadual teria violado o tema inserto no art. 344 do CPC, é de se constatar que
a Corte a quo não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado." ( AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019)
. 3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, segundo as quais não restou comprovado o cumprimento integral do disposto pelo convênio firmado para o recebimento dos repasses financeiros, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. O recurso especial não comporta trânsito pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2001964 SP 2021/0327093-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023). (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DE EMBALAGENS DESTINADAS À SUBSEQUENTE UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. QUESTÃO APRECIADA PELO STF, NO JULGAMENTO DA ADI 4.389/MC, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, DJe 25.5.2011. DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.358.556/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 18.11.2016; REsp. 939.086/RS, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJe 25.8.2014.

2. As Turmas integrantes da 1a. Seção, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.389/SP, reconhecem a incidência do ICMS nas operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria. Precedentes: AgInt nos EREsp. 1.050.643/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.11.2016; AgRg no REsp. 1.310.728/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.6.2016; AgRg no REsp. 1.050.643/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016.

3. Agravo Interno do Município de Contagem/MG desprovido”.

(STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017). (Grifo nosso).

Assim, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos aduzidos pela parte apelante, a quem incumbe comprovar o fato constitutivo do direito alegado na petição inicial.

No que tange à alegada nulidade do auto de infração, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve se restringir à análise da legalidade do ato. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMAZÔNIA LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 435 E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE PEDIDO REVISIONAL. MP N. 759/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à regularidade e à legalidade do ato, à exceção de manifesta ilegalidade
. 2. No caso, o simples fato de ter sido elaborado novo parecer favorável à recorrente no bojo de pedido de revisão, autorizado com o advento da MP n. 759/2016, convertida na Lei n. 13.465/2017, não legitima indevida interferência do Poder Judiciário em decisão reservada unicamente à Administração Pública. 3. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Assim, a necessidade de amplo reexame do conjunto fático-probatório não condiz com os próprios pressupostos da ação mandamental. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (RMS 37825 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. 2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251). 5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos. 6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia.
O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte.
Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. 7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, “as normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos” (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090). 8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, porquanto: “a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas” (POSNER, Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), Regulation versus litigation: perspectives from economics and law, Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p. 13). 9. In casu, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, após ampla análise do conjunto fático e probatório dos autos do processo administrativo, examinou circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo a materialidade das condutas, a definição do mercado relevante e o exame das consequências das condutas das agravantes no mercado analisado. No processo, a Autarquia concluiu que a conduta perpetrada pelas agravantes se enquadrava nas infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, I, II e IV, e 21, II, IV, V e X, da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). 10. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência, em materialização das infrações previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). 11. As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama expertise, o que, na doutrina, significa que “é possível que o controle da “correção” de uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de “aplicação da legislação”, os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades que lhes são subjacentes e impor suas próprias opções” (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 152-155). 12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019). (Grifo nosso).

Logo, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, a parte apelante argumenta que o auto de infração n.° 014/2019 contém vício de legalidade, por ausência de conduta tipificada em lei, o que implica em inexistência de ato motivado, além da incompetência do agente público para a aplicação da penalidade.

Conforme se infere dos autos, a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, aplicou pena de multa de 101 (cento e uma) UPF/MT, em desfavor da parte apelante, com base no artigo 21, inciso I e artigo 25, inciso I, ambos da Resolução AGER BARRA n.° 008/2019, diante da seguinte constatação descrita no auto de infração n.° 14/2019 (ID. 247347243):

“No dia 28 de novembro de 2019, a equipe de fiscalização da AGER BARRA visitou a Estação Elevatória de Esgoto Anchieta em Bara do Garças, e constatou-se no local apenas um conjunto motobomba em funcionamento, no mesmo ato, notificou-se a concessionária – Auto n.° 10/2019-25/11/2019 – com prazos de 15 (quinze) dias corridos do recebimento para regularização (instalação de um conjunto motobomba reserva) e/ou manifestação. Entretanto, no dia 17 de dezembro de 2019, ao retornar para a visita de acompanhamento, constatou-se o não cumprimento, bem como ausência de manifestação da concessionária”.

Como pode ser observado, não se trata de ato desmotivado ou que viole o princípio da legalidade, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentado na Resolução n.° 008/2019, da Agência Reguladora, a qual detêm, consoante Lei Complementar Municipal n.° 195/2016, cujos dispositivos foram anteriormente transcritos, competência delegada para a edição de normas e aplicação de penalidade no âmbito de sua atuação.

Nessa conjectura, o Supremo Tribunal Federal, em situação similar, ao julgar a ADI n.° 5906/DF, considerou constitucional a cominação de penas na Resolução n.° 233/2003, da ANTT, por obedecer às diretrizes legais que estabelecem critérios mínimos para o exercício de sua competência para a imposição de sanções pela prática de infrações administrativas (STF - ADI: 5906 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que havendo previsão legal que delega à agência reguladora a competência para a edição de normas, não há ilegalidade na aplicação de penalidades. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA
ANAC
. INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação
’ (
AgRg no AREsp 825.776/SC
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/4/2016). Nesse mesmo sentido:
REsp 1.386.994/SC
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2013;
AgRg no REsp 1.541.592/RS
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2015. 2. Agravo interno não provido”.(STJ, AgInt no REsp 1706379/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE.

(...) 3.
As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei
10.233
/2001.

4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada.

(...) 8. Como se vê, a Corte de origem, ao decidir que houve o extrapolamento do poder regulamentar - "Resolução-ANTT nº 233/2003 não poderia, a pretexto de regulamentar a Lei nº
10.233
/01, passar a descrever hipóteses de infrações administrativas e fixar valores das penalidades violando o princípio da reserva legal" -, destoa da
jurisprudência pátria, que afirma ser legal a aplicação de multa por infração a obrigação imposta por resolução editada pelas agências reguladoras, entre elas a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, tendo em vista a Lei
10.233
/2001, que assegura seu exercício de poder normativo
. (...)”.

(
REsp 1807533/RN
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/09/2020). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da sanção, porquanto a Resolução n.° 009/2019, fundamento da sanção administrativa, foi redigida com base no poder normativo conferido à agência reguladora, para estabelecer condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como para a aplicação de penalidade no âmbito dos municípios sob sua competência regulatória.

A propósito, em situações idênticas à presente, assim decidiram as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIDO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MULTA APLICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 008/2019 – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.” (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). "As sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas." ( REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018. DJe em 22/2/2018). Sentença mantida. Recurso não provido”.

(TJ-MT - AC: 10000889420218110004, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÃO Nº 008/2019 DA AGÊNCIA REGULADORA - EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS – LEGALIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA MULTA DISCUTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Complementar Municipal de Barra do Garças nº 195/2016, instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais. 2 - O Convênio de Cooperação n. 002/2019, firmado entre o Município de Barra do Garças/MT e o Município de Primavera do Leste, com interveniência da AGER BARRA, autorizou a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário no âmbito do Município de Primavera do Leste e estabeleceu em sua Cláusula Quarta, VII e VIII, ser competência da AGER Barra a edição de normas concernentes à regulação, e a aplicação das penalidades cabíveis. 3 - Já a Resolução nº 008/2019 da Agência Reguladora constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV). 4 - Desse modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração, não logrando êxito a Recorrente, em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo. 5 - Não adentrando o Juízo de Primeiro Grau na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito”.

(TJ-MT 10040711620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS – CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDA SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA IMPOSTA PELA AGER – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PENALIDADE APLICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 008/2019 – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.” (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 3. No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação”.

(TJ-MT 10052187720218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022).

Para mais, não prosperam as alegações da parte apelante quanto ao vício de competência da autoridade que lavrou o auto de infração, uma vez que, de acordo com o artigo 13, da Lei Complementar Municipal n.° 195/2016, a Diretoria Executiva, órgão máximo da Agência e responsável pela sua direção, será composta de dois diretores, um Diretor Presidente e um Diretor Técnico Operacional, aos quais incumbe o exercício das competências legalmente atribuídas. Veja-se:

“Art. 12. A Diretoria Executiva, órgão máximo da Agência e responsável pela direção da AGER BARRA, será composta de 02 (dois) diretores, em regime de colegiado, sendo responsável por implementar as diretrizes estabelecidas nesta Lei e demais normas aplicáveis, incumbindo-lhe exercer as competências executiva, fiscal e outras que lhe reservem esta Lei e sua regulamentação.

Art. 13. A Diretoria Executiva será composta por 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Técnico Operacional, com mandado de 03 (três) e 02 (dois) anos, respectivamente”.

Ainda, o artigo 14, da Resolução n.° 008/2019, dispõe expressamente que o auto de infração deve ser emitido pelo Diretor Técnico Operacional,
in verbis
:

“Art. 14. O auto de infração será emitido, pelo Diretor Técnico Operacional da AGER BARRA, contendo:

I – identificação da AGER BARRA e respectivo endereço;

II – identificação da autuada e respectivo endereço~;

III – descrição dos fatos apurados/constatados;

IV – relação das não conformidades (irregularidades), com indicação dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais infringidos e as respectivas penalidades;

V – prazos para regularização;

VI – a indicação do prazo de 30 (trinta) dias corridos para recolhimento da multa ou, se for o caso, apresentação de defesa administrativa;

VII – as instruções para o recolhimento da multa; e

VIII – o local, data da lavratura, identificação do Diretor Técnico Operacional atuante e a possibilidade de apresentação de defesa administrativa ao Diretor-Presidente.

§1° O auto de infração será entregue na sede administrativa do prestador de serviços mediante protocolo ou poderá ser enviado por meio de mensagem eletrônica, ou outro meio que comprove o respectivo recebimento, ao representante designado.

§ 2° Uma cópia do auto de infração será remetida ou entregue, para efeito de comunicação, ao titular dos serviços”.

À vista disto, não se vislumbra qualquer vício de competência na sanção administrativa, na medida em que o auto de infração foi lavrado pela referida autoridade. Observe-se (ID. 247347243 – pág. 17):

Além disso, ressalta-se que a agência reguladora, por seus agentes, constatou o descumprimento, pela parte apelante, das normas técnicas e procedimentos de segurança estabelecidos para operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, mesmo após notificada para tanto e, conquanto defenda a parte apelante que cumpriu todas as obrigações, não conseguiu comprovar suas alegações.

Portanto, ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, não há fundamento para a intervenção do Poder Judiciário na hipótese, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes e de indevida ingerência no mérito de ato privativo da AGER BARRA, bem como nos critérios de conveniência e oportunidade.

Quanto à alegação de que a sanção imposta à parte apelante viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dessume-se dos autos que referida matéria não foi suscitada pela parte no curso da ação, constituindo, portanto, inovação na fase recursal.

Demais disso, forçoso reconhecer que a multa de 101 (cento e uma) UPF/MT foi fixada de acordo com a Resolução n.º 008/2019, no percentual mínimo previsto para infração de natureza média, nos termos do artigo 25, assim definido o ato de descumprimento de normas técnicas, de acordo com o Item 01.05, do Grupo II, constante do Anexo II, a referida Resolução:

“Art. 25. A pena-base, ou multa pecuniária, será calculada conforme incisos desse artigo, de acordo com a gravidade da infração:

[...]

II – 101 a 500 UPF/MT, se a infração for de natureza média, correspondente ao Grupo 02; [...]”.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou ausência de motivação no ato impugnado, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração vergastado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025